Tribunal: STF
Processo: ARE 1479012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que há notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação.



    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/12/2016; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/04/2017).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão acima mencionada incorreu em erro material por pautar-se em premissa equivocada, isso porque, conforme se verifica da decisão embargada, este i. Ministro mencionou que a Embargante e a Embargada firmaram acordo a ser homologado, entretanto, conforme acima exposto, em verdade, houve pedido de desistência parcial por parte da Embargante”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, a parte apresentou pedido de desistência parcial da ação, oportunidade em que requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito no tocante a pretensão de manutenção dos créditos de PIS e COFINS calculados sobre o ICMS das aquisições dos bens e serviços posteriormente comercializados pela Recorrente (e-doc. 125).



    O pedido de desistência foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão assim ementada (e-doc. 152):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA “PARCIAL”. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM QUE SE DISCUTE A MATÉRIA OBJETO DA DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DECLARA-LO PREJUDICADO PELA PERDA DE SEU OBJETO.



    Nesse contexto, de igual modo, o recurso extraordinário da parte perdeu seu objeto, uma vez que a pretensão lá veiculada é, justamente, de manutenção dos créditos calculados sobre as aquisições dos bens e serviços posteriormente comercializados (e-doc. 58). 



    Assim, em que pese o dispositivo da decisão embargada estar correto, a fundamentação que levou à decisão merece esclarecimentos, nos termos supramencionados.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente